Tribunal: TJDFT
Processo: 0754717-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0754717-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRYEDA TERRA PASSOS AGRAVADO: EDNILSON MARCELINO CARVALHO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MIRYEDA TERRA PASSOS tendo por objeto a r. decisão interlocutória proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, no curso do cumprimento de sentença no 0717028-67.2020.8.07.0001, manteve a suspensão do processo, o fazendo nos seguintes termos: “Ciente do agravo de instrumento interposto (ID 256178341). Mantenho a v. Decisão por seus próprios fundamentos. Neste passo, em que pese indicada conta bancária pela exequente (ID 256047552), aguarda-se definitiva resolução do agravo de instrumento interposto.” Inconformada, a exequente recorre. A Agravante sustenta que a manutenção da suspensão seria ilegal, visto que o agravo de instrumento, AI no 0749450-25.2025.8.07.0000, interposto pelo agravado, EDNILSON MARCELINO CARVALHO DA SILVA, teve seu pedido de antecipação de tutela recursal negado. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para reformar a decisão agravada e determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença, alegando que a paralisação indevida impede a liberação de valores já bloqueados, aproximadamente 10% do total devido. Preparo no ID 79357798. É o relatório. Decido. A análise nesta fase recursal incipiente limita-se ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Embora a Agravante argumente que a suspensão do processo acarretaria prejuízo pela demora na satisfação do crédito e na liberação de valores, é incontroverso que parte dos valores discutidos já se encontra bloqueada nos autos do cumprimento de sentença, além do que, o crédito está preservado, sem que se possa falar em iminente prescrição ou ato judicial tendente a extinção. Não se pode olvidar que os valores discutidos têm natureza estritamente patrimonial, decorrentes de dívida locatícia, de modo que a inerente tramitação processual, inclusive, o processamento e julgamento do agravo de instrumento n. 0749450-25.2025.8.07.0000, por si só, não enseja automática urgência, nem perigo de dano irreparável que justifique o deferimento da liminar. Vale dizer ainda que o valor em execução sofre a devida correção monetária, bem como é remunerada por juros. Portanto, não demonstrados os requisitos autorizadores da liminar, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator